Tribunal: TJDFT
Processo: 0704636-04.2021.8.07.0020
Órgão julgador: ARNOLDO CAMANHO DE ASSIS
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-09-08
Data de publicação: 2022-10-17

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. MONITÓRIA. CÉDULA DE CRÉDITO BANCÁRIO. ENCARGOS FINANCEIROS. DEMONSTRAÇÃO. CONSTITUIÇÃO EM TÍTULO EXECUTIVO JUDICIAL. POSSIBILIDADE. NOTA PROMISSÓRIA DADA EM GARANTIA. VALIDADE. CAPITALIZAÇÃO DIÁRIA DE JUROS. TAXA NÃO INFORMADA. ILEGALIDADE.
1. Se a documentação apresentada pelo autor permite aferir com segurança os dados essenciais do contrato de cédula de crédito bancário e seus encargos financeiros, constitui, pois, prova escrita hábil a respaldar o aparelhamento da ação monitória, na forma do art. 700, caput, e § 2o, c/c 319 e 320, todos do CPC.
2. Se o contrato em discussão não faz qualquer menção a suposta garantia consubstanciada em títulos de capitalização, prevendo expressamente apenas garantia por meio de nota promissória anexada aos autos, esta é válida. Logo, não há que se falar em dedução daquele valor correspondente aos títulos de capitalização sobre o saldo devedor, sequer em liberação do seu bloqueio, com o pagamento das quotas nos termos contratados, a qual, deverá, se for o caso, perquirida na via processual adequada.
3. Consoante Enunciado no 539, da Súmula do STJ, “É permitida a capitalização de juros com periodicidade inferior à anual em contratos celebrados com instituições integrantes do Sistema Financeiro Nacional a partir de 31/3/2000 (MP n. 1.963-17/2000, reeditada como MP n. 2.170-36/2001), desde que expressamente pactuada”.
4. Se a taxa diária de capitalização na cédula de crédito bancário não foi informada, há que se reconhecer a sua ilicitude, devendo, por conseguinte, prevalecer a capitalização mensal, devidamente expressa no contrato, a teor dos arts. 6o, inciso III, e 46, ambos do CDC, e 28, da Lei no 10.931/04
5. Apelo parcialmente provido.